Tribunal: TJES
Processo: 0009219-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009219-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DE CASTRO

APELADO: MARCIELI ROBERTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A posse é configurada pela exteriorização do poder de fato sobre o bem, sendo necessário comprovar o comportamento material do possuidor. No caso, o contrato de promessa de compra e venda apresentado pelo apelante não comprova, por si só, o exercício de posse.

2. Não houve cerceamento de defesa, pois o recorrente não apresentou o rol de testemunhas conforme o exigido pelo art. 357 do CPC, impedindo a produção de prova testemunhal.

3. A ausência da recorrida à audiência não implica em revelia, pois a mesma apresentou contestação regular, afastando a aplicação do art. 344 do CPC.

4. Não tendo o recorrente comprovado o exercício da posse, não se vislumbra a relevância da argumentação inerente à suposta divergência na localização do bem imóvel e mesmo acerca da validade da escritura pública de cessão de direitos carreada ao feito pela recorrida, principalmente porque tais narrativas não são aptas para afastar o ônus da prova imposto pela própria lei ao autor da demanda, ora apelante (art. 373, I, do CPC).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009219-69.2019.8.08.0035

APELANTE:
EDUARDO DE CASTRO

APELADA:
MARCIELI ROBERTA DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDUARDO DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 70/72-verso) que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor de
MARCIELI ROBERTA DOS SANTOS
.

Sustenta o recorrente (id. nº 9108061) que as provas constantes dos autos, em especial o contrato de compra e venda, evidenciam a cadeia sucessória legítima, assim como os vizinhos que residem no local há mais de 17 anos o reconhecem como o verdadeiro possuidor do imóvel.

No mais, afirma que sua posse foi violada por um invasor, o qual se recusou a apresentar documentos que comprovassem a aquisição do imóvel, salientando que foi informado da invasão do imóvel pelos vizinhos, que o acompanharam ao cartório para lavrar uma escritura pública declaratória, confirmando, assim, sua posse.

Argumenta que a apelada afirma ser proprietária de um imóvel localizado na Rua 2, mas o terreno em disputa está localizado na Rua São Mateus, e não na Rua 2, o que pode ser evidenciado por meio das imagens retiradas do aplicativo Google Maps, disponíveis na internet.

Salienta, ainda, que há dúvidas sobre a validade da escritura pública de cessão de direitos e posse apresentada pela apelada, eis que tal documento teria sido lavrado em um cartório localizado no Município de Anchieta/ES, distante de Vila Velha/ES, onde tanto a agravada quanto o vendedor mencionado residem.

Assevera, também, que sua defesa foi prejudicada pelo fato de o juiz de primeira instância não ter considerado a ausência da recorrida à audiência como revelia, bem como teria negado a oitiva de testemunhas essenciais para comprovar sua posse e o esbulho, o que tornaria evidente o cerceamento do seu direito de defesa.

Inicialmente, calha frisar que o exercício da posse confere ao possuidor o direito de ser protegido contra terceiros e até mesmo contra o proprietário, especialmente se mantida de forma mansa e pacífica.

No que concerne ao exercício da posse, o art. 1.196 do Código Civil adota a Teoria Objetiva da Posse, formulada por Ihering, que entende a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, ainda que o possuidor não tenha intenção de se comportar como proprietário (
animus domini
).

Essa teoria considera suficiente para a configuração da posse a exteriorização do poder de fato sobre o bem (
corpus
), independentemente da vontade subjetiva do possuidor.

A conduta de dono, ou seja, o tratamento da coisa com destinação econômica, é o que caracteriza a posse, prescindindo de investigações sobre a intenção de domínio.

Nesse sentido, a posse, no direito brasileiro, se consubstancia como uma situação de fato juridicamente tutelada, especialmente pela sua função social.

Com base nessa ideia, em resumo, fica claro que a posse se caracteriza pela conduta de dono, ou seja, pelo exercício de poder sobre a coisa de maneira pública, pacífica e contínua, de modo que, com espeque na teoria objetiva, mostra-se prescindível investigações subjetivas sobre a intenção do possuidor, priorizando a realidade dos fatos e o comportamento material daquele que detém a coisa.

Dito isso, analisando o caso concreto, vejo que a proteção da posse almejada pelo recorrente decorre de um título (contrato de promessa de compra e venda - fls. 12/13), também conhecida como
jus possidendi
.

Nesse pacto, resta demonstrado que o apelante teria adquirido da pessoa de Josias Gomes Santana, no ano de 2010, um terreno de 450 (quatrocentos e cinquenta) metros, situado na Rua São Mateus, Lote 15, Quadra 58, no bairro Barramares, Vila Velha/ES, mantendo, segundo alega, a posse sobre ele desde então.

Contudo, tal contrato não deixa demonstrado, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse sobre o bem por parte do recorrente. Ele até pode servir como um mero início de prova acerca da transferência da propriedade, mas não como comprovação do exercício da posse sobre o imóvel.

Friso que os demais elementos do acervo probatório também não são robustos a ponto de tornar patente a posse do apelante, uma vez que a fotografia e o mapa de fls. 57/58 não deixam claro ser o recorrente o verdadeiro possuidor da
res
, eis que, como dito anteriormente, para tal se faz necessário a demonstração de um comportamento material daquele que detém a coisa, o que tais elementos de prova não evidenciam.

No que se refere à pretendida produção de prova testemunhal, apesar de ter sido requerida (fls. 8/65), constato que o apelante sequer carreou ao feito o rol de testemunhas, em observância ao que dispõem os §§ 3º e 5º, do art. 357, do CPC, fato que obstou a sua produção, não havendo que se falar, por isso, em cerceamento do direito de defesa.

Além disso, é certo que o recorrente juntou ao feito escritura pública declaratória na qual consta a narrativa de terceiras pessoas no sentido de que o imóvel teria sido invadido por terceiros e que o apelante seria, até então, o seu possuidor.

Ocorre que tal documento não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelo recorrente.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DAS ENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022).

Demais disso, registro que não merece prosperar a tese de que a ausência da recorrida à audiência designada em primeiro grau seria capaz de justificar a decretação da revelia.

Na hipótese, vê-se que, uma vez citada, a apelada apresentou contestação (fls. 33/36), de forma que inaplicável a regra disposta no art. 344, do CPC.

Por fim, não tendo o recorrente comprovado, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse como situação de fato e desvinculada da legitimidade do domínio, não deve ser a ele concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de alterar o quadro fático, inerente à suposta divergência na localização do bem imóvel e mesmo acerca da validade da escritura pública de cessão de direitos carreada ao feito pela recorrida, principalmente porque tais narrativas não são aptas para afastar o ônus da prova imposto pela própria lei ao autor da demanda, ora apelante (art. 373, I, do CPC).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.